Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. INDEFERIMENTO. PREJUÍZO AO EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de interdição, indeferiu pedido de participação de assistente técnico na perícia a ser realizada pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais deste Tribunal de Justiça.
2. À luz dos arts. 465, § 1o, II, e 466, § 2o, do CPC, revela-se prudente assegurar a participação do profissional indicado pela parte ré para acompanhar os trabalhos periciais, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa e evitar eventual alegação de nulidade processual ou de determinados atos processuais.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.